Tribunal: TJMT
Processo: 0000350-18.2012.8.11.0088
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000350-18.2012.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA FERRAZ DE LIMA - CPF: 012.560.408-43 (APELANTE), MARKO ADRIANO KREFTA - CPF: 835.848.032-68 (ADVOGADO), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 007.489.788-87 (APELADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ELZA ROVINA RODRIGUES (APELADO), ELZA ROVINA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 112.009.208-64 (APELADO), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), LUCIANA FERRAZ DE LIMA - CPF: 012.560.408-43 (APELADO), ELZA ROVINA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 112.009.208-64 (APELANTE), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 007.489.788-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a redação do aresto é suficientemente clara, facilitando a compreensão ou interpretação, não há falar em obscuridade.

Constatada a omissão no acórdão, devem ser providos os Embargos de Declaração para a devida correção.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela ora embargada, reformando a sentença que havia declarado a nulidade do contrato no qual se funda a Ação que almeja a outorga de escritura pública de imóvel, determinando a entrega do referido documento de compra e venda, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Aduz que há obscuridade e omissão no aresto ora impugnado.

Contrarrazões no Id 240962186-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegaram que houve obscuridade e omissão no acórdão embargado no que tange ao prazo para cumprimento da obrigação, da multa e da juntada de documentos na fase de impugnação à contestação.

Sustentaram que ocorreu a preclusão em relação à juntada de documentos na fase de impugnação à contestação. Defendem que essa juntada deve ocorrer na inicial e que os documentos apresentados não são novos.

O STJ, em recente julgado, reconheceu a possibilidade de se flexibilizar a regra que admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação em atenção ao princípio da verdade real, desde que observado o princípio do contraditório.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório. 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1866259 MG 2020/0059259-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Contudo, verifica-se que foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois os ora embargantes tiveram a oportunidade de impugnar a juntada do documento em questão, mas só o fizeram agora, em Embargos de Declaração, sendo descabida a alegação de má-fé.

Quanto ao prazo do cumprimento da obrigação e da multa imposta no acórdão, realmente houve omissão, motivo pelo qual passo a saná-la.

A Apelação interposta pela ora embargada foi provida para reformar a sentença e determinar que os réus, ora embargantes, cumpram a obrigação de outorgar a escritura definitiva do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$1.000,00, com a inversão do ônus da sucumbência.

O prazo para a outorga da escritura é de 20 dias corridos a partir da efetiva intimação da parte sobre esta decisão e a multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento da obrigação, limito-a em R$200.000,00.

Isso posto,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
para determinar que o prazo para a outorga da escritura é de 20 dias corridos a partir da efetiva intimação da parte sobre esta decisão e a multa diária de R$1.000,00 fica limitada em R$200.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024